Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA. OCORRENTE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Acórdão omisso, pois excluiu os embargantes da execução, mas não fixou sucumbência em face do embargado.
2. Proferida decisão terminativa quanto aos embargantes, com sucumbência do embargado, necessária a fixação do ônus sucumbência. Omissão sanada.
3. Não tendo sido fixado honorários em primeira instância, não há que se falar em majoração, conforme dispõe o art. 85, §11 CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.